Tribunal: TJDFT
Processo: 0705664-42.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (PCD). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. RESULTADO. INAPTO. PERÍCIA MÉDICA. MONOPARESIA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENQUADRAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A situação de deficiência que autoriza o candidato a submeter-se a concurso público para provimento de vaga destinada aos candidatos com essa condição deve ser demonstrada, em observação à legislação de regência.
2. Na espécie, sobressai que o apelado possui incapacidade parcial e definitiva da mão direita em função da debilidade do 3o, 4o e 5o dedos, com grau de redução estimado em 30% da funcionalidade da mão, amoldando-se à definição de monoparesia, o que, embora não impeça o exercício do cargo público para o qual se inscreveu no concurso público, gera restrições ao desempenho de algumas atividades, sendo, portanto, caracterizado como portador de deficiência física.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.